Tribunal: TJES
Processo: 5013187-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013187-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHEILA KARLA POZZATTI FIUZA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu à sentenciada progressão para o regime aberto, independentemente da realização de novo exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, é aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se a gravidade do crime de estupro de vulnerável, somada ao tempo decorrido desde o último exame, autoriza a exigência de novo exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico como condição obrigatória para a progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode retroagir, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º).

4. A exigência de exame criminológico deve apoiar-se em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, e não na gravidade abstrata ou nas circunstâncias já valoradas na condenação, sob pena de perpetuação do juízo de reprovação originário.

5. O histórico prisional da apenada – usufruto regular de saídas temporárias, trabalho externo, ausência de faltas graves e atestado de ótima conduta carcerária – constitui elemento idôneo para aferição do mérito subjetivo, dispensando nova avaliação pericial.

6. A mera antiguidade do exame criminológico anterior, desacompanhada de fatos novos desabonadores, não autoriza a exigência de nova perícia.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF orienta que a motivação para determinação de exame criminológico deve ser concreta e relacionada ao período de execução da pena, e não apenas à hediondez ou gravidade do crime (STJ, HC nº 620.368/SP; STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG; STF, HC nº 240.770/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.843/2024, por ser mais gravosa, não retroage para alcançar condenados por crimes cometidos sob a égide da redação anterior da LEP.

2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime depende de fundamentação concreta e atual, vinculada ao histórico de execução da pena, sendo insuficiente a gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, e 4º; CP, art. 217-A; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior e atualizada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024; STJ, HC nº 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20.08.2024; STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.11.2020; STF, HC nº 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5013187-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SHEILA KARLA POZZATTI FIUZA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos
Execução Penal
, concedeu a progressão para o regime aberto à apenada
SHEILA KARLA POZZATTI FIUZA
, independentemente de realização do exame criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 275.1 da Execução Penal (ID 15421386), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
o atestado de conduta carcerária se revela insuficiente para a comprovação do mérito subjetivo, notadamente diante da hediondez e da gravidade concreta do delito pelo qual a agravada foi condenada – estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal);
(ii)
embora a Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame criminológico obrigatório, não possa retroagir por ser mais gravosa, a sua
mens legis
aponta para a necessidade de maior rigor na análise da progressão de regime, garantindo maior segurança jurídica à sociedade;

(iii)
o último exame realizado data de quase três anos, não se mostrando adequado para a análise da progressão ao regime aberto;
(iv)
é cabível a exigência de exame criminológico quando o magistrado considera a gravidade concreta do crime cometido.

Por fim, invoca o princípio
in dubio pro societate
, “
o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
”.

Contrarrazões apresentadas no mov. 289.1 (ID 15421386), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 292.1 da Execução Penal (ID 15421386).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16064499, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação ministerial não merece prosperar

I.
Da
aplicação imediata
da

Lei

nº
14.843/2024

De início, cumpre assentar, ainda que não seja objeto do recurso, a irretroatividade da alteração promovida pela Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que passou a exigir, de forma indistinta, a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime, modificando a redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Rememora-se que a redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Ademais, a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéfica ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo e. Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024)

Assim, considerando que o delito foi cometido sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, depreende-se que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

II.
Do
caso concreto
q
ue demanda a realização de Exame Criminológico para aferição do requisito subjetivo

Superada a questão da irretroatividade da lei, resta analisar o principal argumento do agravante: a de que as particularidades do caso concreto – a gravidade do crime de estupro de vulnerável e a omissão da genitora – demandariam, em virtude de sua gravidade, a realização de um novo exame criminológico para uma análise mais acurada do requisito subjetivo.

No caso sob análise, consta dos autos que a agravada foi condenada ao cumprimento de pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses pela prática do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Por sua vez, o Ministério Público fundamenta seu pedido na “
hediondez e a gravidade concreta do crime
”, destacando a conduta da agravada, que, como mãe, teria se omitido e chegado a coagir a filha a não denunciar os abusos sexuais sofridos.

Todavia, a utilização exclusiva desses elementos para justificar a necessidade do exame criminológico na fase executória, representaria uma indevida perpetuação dos fundamentos da condenação, desconsiderando todo o percurso da apenada durante o cumprimento da pena e esvaziando o propósito ressocializador da execução penal, sendo primordial a análise de sua evolução durante o cumprimento da sanção.

Foi com base neste entendimento, inclusive, que a decisão ora objurgada se fundamentou, não se limitando a uma análise superficial, mas, ao revés, na realidade da execução penal da agravada, apontando fatos concretos e atuais que militam em seu favor.

Conforme destacado no
decisum
, a apenada usufrui do benefício da saída temporária desde agosto de 2022, sem qualquer registro de intercorrência, demonstrando capacidade de autodisciplina em períodos de liberdade desvigiada.

Além disso, exerce trabalho externo, conforme planilhas juntadas aos autos, o que evidencia seu comprometimento com a reintegração social e o senso de responsabilidade, e tampouco possui homologação de falta grave durante todo o cumprimento da pena, mantendo ótima conduta carcerária atestada pela direção do centro prisional (mov. 258.1).

É dizer, estes elementos, extraídos do comportamento da apenada
durante
a execução, são os indicadores idôneos de sua aptidão para progredir a um regime de menor vigilância.

Vale registrar, ainda, que a orientação jurisprudencial é clara ao exigir que a fundamentação para a exigência do exame se baseie em elementos concretos ocorridos no curso da execução da pena, e não apenas na gravidade do delito ou em fatores relacionados à própria prática criminosa, os quais já foram devidamente sopesados e valorados na fase de conhecimento para a fixação da pena. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal. 2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 15.05.2023) –
destaquei.

_______________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.
3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 24.11.2020)

–
destaquei.

Ademais, o argumento de que o último exame, realizado em julho de 2022, seria antigo e inadequado para o regime aberto não se sustenta sem a indicação de um fato novo e concreto que desabone a conduta da apenada e justifique a necessidade de uma reavaliação.

Isto é, a simples passagem do tempo, desacompanhada de qualquer intercorrência negativa, não pode, por si só, invalidar as conclusões da perícia anterior e servir de fundamento para a exigência de uma nova.

Isto posto, constata-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão de progressão de regime da agravada no histórico do curso da Execução Penal, ao que não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.